Tribunal: TJDFT
Processo: 0700214-92.2021.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. AGRESSÕES FÍSICAS. RELACIONAMENTO AFETIVO. DANO EM APARELHO CELULAR. DEVER DE RESSARCIMENTO. DANO MORAL. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. O Juízo de primeiro grau condenou o recorrente a pagar à autora/recorrida o valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), por danos materiais, bem como a pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais.
3. Segundo exposto na inicial, as partes tiveram relacionamento amoroso pelo período de aproximadamente 1 (um) ano. A recorrida afirma que, no dia 29.12.2020, o recorrente dirigiu-se até a sua residência, ocasião em que, mediante agressões físicas, teria arremessado o telefone celular da recorrida em direção ao chão, o qual teria sido adquirido dias antes pelo valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais). Pediu o ressarcimento da referida quantia, bem como o recebimento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos morais.
4. Nas razões recursais, o recorrente alega, em síntese, a existência de ofensa ao princípio da vedação ao comportamento contraditório. Sustenta que a recorrida diz que os fatos teriam sido presenciados por testemunhas que se dispuseram a depor em juízo. Contudo, segundo defende o recorrente, a recorrida não teria feito qualquer menção à testemunha Maria Helena, a qual também não foi mencionada em boletim de ocorrência acostado aos autos. Argumenta que a única testemunha indicada à autoridade policial não compareceu perante a delegacia e tampouco se apresentou em juízo. Argumenta ainda que, a despeito de ter sido devidamente intimada, não teria a recorrida indicado rol de testemunhas, o que, sob a ótica do recorrente, caracterizaria renúncia tácita à produção desse elemento probatório. Afirma que a recorrida manifestou tal intenção unicamente após a prolação da primeira sentença pelo Juízo de primeiro grau. Aduz que a testemunha inquirida em juízo teria adotado comportamento contraditório, ora dizendo-se amiga da vítima, ora afirmando não ser. Ainda em relação a essa testemunha, questiona o fato de ela não ter comparecido à delegacia de polícia, uma vez que seria testemunha ocular dos fatos. Quanto aos danos morais, afirma não ser cabível tal condenação, pois os fatos ainda seriam objeto de discussão em ação penal. Quanto ao dano material, afirma não há provas para lhe imputar a prática da avaria ao aparelho. Pede ao final a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, requer a diminuição dos valores concernentes aos danos materiais e morais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível, devendo a controvérsia ser solucionada à luz do Código Civil.
6. O artigo 186 do CC estabelece que todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Para a configuração da responsabilidade civil é imperiosa a presença de nexo de causalidade entre a conduta praticada pelo agente e o dano suportado pela vítima. No caso dos autos, entendo que há perfeita subsunção entre a ação praticada pelo recorrente e os danos sofridos pela recorrida.
7. Quanto à alegação de comportamento contraditório da recorrida, razão não assiste ao recorrente. Da análise dos autos, verifica-se que, imediatamente após a apresentação de contestação, foi proferida a sentença de ID 28041049, que inicialmente julgou improcedentes os pedidos, sem, contudo, ter sido previamente oportunizado às partes a indicação de outros elementos de prova. Apresentados os declaratórios de ID 28041052, pelos quais a recorrida noticiou ao Juízo que havia requerido, na petição inicial, a produção de prova oral, o Juízo de primeiro grau, de forma escorreita, proferiu a decisão de ID 28041113, a fim de evitar possível alegação de cerceamento de defesa.
8. No tocante à testemunha inquirida pelo Juízo de primeiro grau, da análise detida da gravação da audiência de instrução e julgamento (ID 28041124), não verifico comportamento apto a desacreditar as declarações prestadas. Pelo contrário, o depoimento é firme e coerente com a versão narrada na petição inicial, de modo a evidenciar que o recorrente praticou a agressão física contra a recorrida, bem como danificou o aparelho de telefone celular. A materialidade das lesões físicas também pôde ser corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito (ID 28041020).
9. O fato de a testemunha ouvida em juízo não ter comparecido em sede policial em nada desabona sua conduta. Aliás, em sede judicial, a testemunha prestou suas declarações estando devidamente compromissada em dizer o que presenciou na data dos fatos.
10. Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas, como aconteceu no presente caso.
11. Nesse trilhar, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em cotejo com a gravidade dos fatos, obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito da recorrida.
12. Em relação a eventual discussão dos mesmos fatos no Juízo criminal, é certo que há independência entre a instância cível e a criminal. Logo, o julgamento dos danos extrapatrimoniais não guardaria necessária dependência ao julgamento da causa criminal, nem de declaração da (in)existência de relação jurídica (CPC, artigo 313, inciso V, alínea “a” e CPP, artigos 66 e 67, III). Precedente: (Acórdão 1328434, 07172502920208070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
13. Acerca do dano material, a foto anexada ao ID 28041022 - Pág. 2 e a prova testemunhal confirmam, respectivamente, a perda total do aparelho Iphone e a autoria do fato. Por sua vez, o documento de ID 28041021 apresenta o valor despendido pela recorrida. Lado outro, o recorrente não trouxe elementos para contrapor a veracidade de tais informações. Logo, não se desincumbiu do ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida (artigo 373, inciso II, do CPC).
14. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.